Tribunal: STF
Processo: Rcl 53550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 15.06.2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Creunice Nogueira de Santana em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida nos Autos nº 0802803-46.2019.8.12.0001. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 592 da repercussão geral.



    3. Em 25.10.2022, determinei a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões. Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões na qual postula seja o presente agravo desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento à reclamação. 



    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. No julgamento do RE 841.526 (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 592, o Plenário desta Corte fixou tese nestes termos: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento". Confira-se ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 



    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 



    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).



    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 



    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 



    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 



    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.



    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 



    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.



    6. No caso vertente, o Tribunal reclamado negou provimento à apelação interposta, mantendo decisão que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada pela reclamante em face do Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do falecimento de seu filho nas dependências do Presídio de Trânsito de Campo Grande/MS, no qual se encontrava preso provisoriamente. O acórdão reclamado concluiu pela ausência de responsabilidade do Estado, por não ter sido demonstrado que era de conhecimento da Direção do Presídio e dos Agente Penitenciários a existência de qualquer ameaça sofrida pelo preso ou mesmo que correria risco de morte.



    7. Não obstante, consta do próprio acórdão reclamado que o filho da reclamante faleceu em 16.10.2018, enquanto se encontrava preso sob a tutela estatal, e que a perícia realizada pela Polícia Civil da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário - AGEPEN afastou a hipótese de suicídio. Ademais, não se vislumbra, nas fundamentações da decisão em apreço, qualquer causa impeditiva da atuação do Estado na proteção da integridade física do detento, sendo certo que a mera inexistência de informações de que o preso sofria ameaças não é suficiente para elidir a responsabilidade estatal. 



    8. A decisão paradigma reafirmou o dever do Estado de zelar pela integridade física e psíquica do preso, com fulcro no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. Mesmo sem reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, é possível constatar que inexiste, no acórdão reclamado, demonstração de que houve ruptura do nexo de causalidade entre a omissão estatal em seu dever de cuidado e o resultado danoso, razão pela qual vislumbra-se equívoco na aplicação da repercussão geral ao caso dos autos.



    9. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0802803-46.2019.8.12.0001) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator